Tribunal: TJES
Processo: 0023367-85.2019.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro; Seguro; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2025-08-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023367-85.2019.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA DE LOURDES MALINI PARAISO

APELADO: ALLIANZ SEGUROS S/A

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE SEGURO DE AUTOMÓVEL. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. INEXATIDÃO DE INFORMAÇÕES. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ E AGRAVAMENTO DO RISCO. INEXISTÊNCIA. INDENIZAÇÃO DEVIDA. VALOR CORRETAMENTE FIXADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Seguradora contra sentença que julgou parcialmente procedente a Ação de Cobrança de Seguro ajuizada pela beneficiária, condenando aquela ao pagamento de indenização securitária por perda total de veículo em decorrência de acidente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é legítima a negativa de cobertura securitária sob a alegação de inexatidão nas declarações do segurado quanto ao condutor principal, endereço de pernoite e estado civil; (ii) estabelecer se o valor da indenização fixado na sentença deve ser reduzido para refletir a Tabela FIPE do mês do evento danoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 768 do Código Civil exige a demonstração de agravamento intencional do risco para que a seguradora se exima da obrigação de indenizar, o que não foi comprovado nos autos.

A alegação de que o filho da segurada era o condutor principal não encontra respaldo suficiente, pois o uso do veículo por ele decorreu de impedimento temporário da mãe, conforme laudo médico e depoimento pessoal da autora.

Inexiste demonstração de que a divergência no endereço de pernoite ou no estado civil tenha tido impacto concreto na aceitação do risco ou na ocorrência do sinistro.

Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais reitera que inexatidões no questionário de risco, desacompanhadas de má-fé e de efetivo agravamento do risco, não autorizam a negativa de cobertura.

Quanto ao valor da indenização, os próprios documentos da seguradora indicam o montante de R$ 85.509,00 como referência da Tabela FIPE em maio de 2019, sendo legítima a fixação do valor da indenização em R$ 70.509,00 após o abatimento do valor do salvado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A negativa de cobertura securitária por inexatidão nas informações do segurado somente é legítima se comprovada má-fé e agravamento intencional do risco.

A utilização temporária do veículo por terceiro, decorrente de impedimento de saúde do segurado, não configura, por si só, agravamento do risco contratual.

O valor da indenização securitária deve observar também a avaliação da própria seguradora na data do sinistro, salvo prova em contrário.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 757, 768; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.975.121/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 14/04/2025, DJEN 24/04/2025; TJRJ, Ap. Cív. 0006911-61.2017.8.19.0023, Rel. Des. Werson Franco Pereira Rêgo, j. 16/04/2025; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.24.459789-4/001, Rel. Des. Wauner Batista Ferreira Machado, j. 10/12/2024; TJMG, Ap. Cív. 1.0000.23.077089-3/001, Rel. Des. Cláudia Maia, j. 27/07/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023367-85.2019.8.08.0035

APELANTE: ALLIANZ SEGUROS S/A

APELADA: MARIA DE LOURDES MALINI PARAISO

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Consoante relatado, trata-se de Apelação Cível
interposta por Allianz Seguros S/A
devido à Sentença de ID 14352274, integrada por aquela de ID 14352281, em que a MMª. Juíza da 3ª Vara Cível da Comarca de Vila Velha julgou parcialmente procedente o pedid
o formulado na inicial da
Ação de Cobrança de Seguro
ajuizada por Maria de Lourdes Malini Paraiso, para condenar a Seguradora no pagamento de indenização prevista na apólice de seguros de veículos, a título de dano material, no valor de R$ 70.509,00 (setenta mil quinhentos e nove reais).

De plano, cumpre mencionar, do que se extrai da inicial, que a Autora, ora Apelada, contratou uma apólice de seguro de automóvel com a SulAmérica (posteriormente incorporada pela Allianz Seguros), vigente de 28/03/2019 a 28/03/2020, na qual consta como condutora principal, residente em Vila Velha-ES e pernoite do veículo em Domingos Martins-ES, da qual consta declaração explícita de que a cobertura não se estende aos condutores com idade entre 18 (dezoito) e 25 (vinte e cinco) anos (fls. 47/56 e 75/142).

Em 27/04/2019, ocorreu acidente automobilístico que culminou na perda total do veículo, cujo condutor era o filho da Apelada, sobrevindo a recusa da Seguradora, nos seguintes termos:

“Informamos que o seu pedido de indenização referente ao sinistro r° 962631954 não foi aprovado.

A recusa está baseada no fato de que há a perda de direitos quando o segurado prestar à seguradora declarações inexatas ou omitir circunstâncias que possam influir na aceitação da proposta ou precificação da apólice de seguro, bem como quando informar como principal condutor do veículo segurado pessoa que efetivamente não conduz o veículo, de acordo com o Questionário de Avaliação de Risco.

Informamos, também, que será providenciado a devolução do veículo.” (fl. 46)

Irresignada com a condenação imposta na sentença, a Seguradora, no recurso de ID 14352283, pugna pela reforma do ato judicial sustentando a legalidade da negativa de cobertura, ao argumento de que a Apelada agiu com má-fé ao prestar informações inexatas sobre o principal condutor – que seria Pero Tristo Malini Paraiso –, o uso do veículo e o endereço de pernoite, circunstâncias que configuram agravamento do risco e conduzem à perda de direito da segurada por infração contratual, decorrente de suposto delito tarifário.

De acordo com o art. 757 do Código Civil, o contrato de seguro é aquele pelo qual uma das partes (segurador) se obriga para com a outra (segurado), mediante pagamento de um prêmio, a garantir-lhe interesse legítimo, relativo a pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados.

Por sua vez, o art. 768 do mesmo diploma legal afasta a obrigação da seguradora de indenizar se o segurado agravar intencionalmente o risco contratado pelo segurado:

Art. 768. O segurado perderá o direito à garantia se agravar intencionalmente o risco objeto do contrato.

Logo, se configurado que o segurado, intencionalmente, procedeu de forma a agravar o risco objeto do contrato, incabível o pagamento da indenização securitária pela seguradora.

In casu
, a negativa de cobertura da Apelante baseia-se na alegação de que a Apelada se declarou como condutora principal enquanto seu filho era o efetivo usuário, deturpando o risco. Contudo, as provas produzidas principalmente na Audiência de Instrução e Julgamento (fl. 315) refutam a presença de má-fé ou de agravamento real do risco.

O depoimento pessoal da ora Apelada foi elucidativo ao explicar que, quando da ocorrência do sinistro, havia realizado uma cirurgia de face que a impediu de dirigir por 40 (quarenta) dias, período em que o filho conduziu o veículo, atuando como seu motorista para fins de assistência, circunstância corroborada pelo laudo médico de 29. Tal ocorrência demonstra que o uso do veículo por terceiro foi excepcional e temporário, motivado por um impedimento físico da segurada, e não por uma intenção prévia de falsear informações para pagar um prêmio menor.

Ademais, a testemunha Alvina Carvalho, corretora de seguros que atendeu a Apelada por anos, incluindo o período da contratação em questão, reforçou a boa-fé da segurada ao afirmar que o valor da diferença de prêmio, caso o filho fosse o principal condutor, seria “irrisório”, e que a Segurada teria, “com certeza”, condições de pagar tal diferença, não havendo, portanto, motivo para agir de má-fé.

Quanto ao endereço de pernoite e o estado civil da Apelada, igualmente não houve demonstração de que a eventual imprecisão dessas informações tenha tido qualquer impacto no risco ou no sinistro, ao passo em que a Seguradora não se desincumbiu do ônus de provar que a alteração do estado civil ou a divergência no endereço de pernoite foram elementos determinantes para o agravamento do risco ou que a autora agiu com dolo ao não atualizá-los.

Aliás, de acordo com a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça - STJ, “
A exoneração do dever da seguradora ao pagamento da indenização somente ocorrerá se a conduta direta do segurado configurar efetivo agravamento (culposo ou doloso) do risco objeto da cobertura contratada
”(REsp n. 1.975.121/PR, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 14/4/2025, DJEN de 24/4/2025), circunstância não evidenciada no caso em voga, na medida em que ausente demonstração do nexo de causalidade entre as condutas e o resultado alcançado.

Em idêntico sentido, jurisprudência dos tribunais pátrios:

DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO CIVIL. PRETENSÃO INDENIZATÓRIA. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. CONTRATO DE SEGURO DE VEÍCULO. DECLARAÇÕES SUPOSTAMENTE FALSAS EM FORMULÁRIO DE RISCO. MÁ-FÉ DO SEGURADO E/OU AGRAVAMENTO DO RISCO. INEXISTÊNCIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DANO MORAL CONFIGURADO. MANUTENÇÃO DO QUANTUM FIXADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I - CASO EM EXAME Pretensão indenizatória ajuizada por segurado contra seguradora visando ao recebimento da indenização securitária decorrente de sinistro com perda total de veículo e à compensação por danos morais. Alegação de negativa indevida do pagamento pela seguradora, apesar do reconhecimento do sinistro. Sentença de parcial procedência. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO (i) Verificação da legitimidade da negativa de cobertura securitária pela seguradora, em razão de supostas inconsistências no questionário de risco. (ii) Exame da existência de má-fé do segurado ou de agravamento do risco que justifique a recusa. (iii) Análise do cabimento de indenização por danos morais decorrentes da negativa injustificada. III - RAZÕES DE DECIDIR 3.1) A recusa ao pagamento da indenização securitária exige demonstração cabal de má-fé e de agravamento intencional do risco pelo segurado (arts. 766, 768 e 769 do CC), o que não restou comprovado na hipótese. 3.2) Aplicação da Súmula 234 do TJRJ: "Não exclui a indenização securitária a informação errônea prestada pelo segurado que não importe em agravamento de risco." 3.3) Negativa indevida de cobertura que configura inadimplemento contratual e falha na prestação do serviço, ensejando indenização por danos morais. 3.4) Valor fixado em R$ 8.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Incidência do Verbete nº 343, da Súmula do TJRJ IV - TESE JURÍDICA ADOTADA A negativa de cobertura securitária, fundada em inexatidão no questionário de risco, somente se legitima mediante demonstração inequívoca de má-fé do segurado e de agravamento intencional do risco. Ausentes tais elementos, configura-se a falha na prestação do serviço, ensejando reparação por danos morais. V - DISPOSITIVOS LEGAIS APLICÁVEIS Código de Defesa do Consumidor: arts. 2º, 3º, 6º, 14 e 20; Código Civil: arts. 757, 766, 768 e 769; Código de Processo Civil: arts. 85, §11; 373, I; VI - JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE STJ, REsp 1.210.205/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 01/09/2011; TJRJ, Apelação 0000434-22.2019.8.19.0065, Rel. Des. Conceição Mousnier, j. 01/07/2021; TJRJ, Apelação 0066563-44.2019.8.19.0021, Rel. Des. Maria da Glória Bandeira de Mello, j. 28/01/2025; Verbetes nº 343 e nº 234 da Súmula do TJRJ e nº 465 da Súmula do STJ VII – DISPOSITIVO RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (TJRJ, 0006911-61.2017.8.19.0023 - APELAÇÃO. Des(a). WERSON FRANCO PEREIRA RÊGO - Julgamento: 16/04/2025 - DECIMA NONA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 25ª CÂMARA CÍVEL))
Sem grifos no original

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE SEGURO DE PROTEÇÃO VEICULAR. COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. VEÍCULO FURTADO. SEGURADO NÃO PROPRIETÁRIO DO BEM. IRRELEVÂNCIA. OBSERVÂNCIA DAS CLÁUSULAS CONTRATUAIS. AGRAVAMENTO DO RISCO PELO CONTRATANTE. AUSÊNCIA DE EVIDÊNCIAS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. O fato de o veículo ter sido furtado em endereço diverso não desacredita as informações contratuais acerca da pernoite do veículo, não havendo óbice que o bem seja estacionado em outro local. II. A contratação de seguro de proteção veicular pode ser realizada por indivíduo que não detém a titularidade do bem. O fato de o contrato ser firmado com o condutor do veículo segurado, e não seu proprietário, não enseja motivo bastante para descaracterizar o direito à cobertura do seguro em caso de sinistro. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.459789-4/001, Relator(a): Des.(a) Wauner Batista Ferreira Machado (JD 2G) , 2º Núcleo de Justiça 4.0 - Cív, julgamento em 10/12/2024, publicação da súmula em 11/12/2024)

APELAÇÃO CÍVEL. REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS. SEGURO VEICULAR. ROUBO DO VEÍCULO. RECUSA DA COBERTURA. INEXATIDÃO DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS NO ATO DA CONTRATAÇÃO. MÁ-FÉ DA SEGURADA NÃO DEMONSTRADA. INEXISTÊNCIA DE AGRAVAMENTO DO RISCO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO.

- Segundo prevê o art. 765, do CC, o segurado e o segurador são obrigados a guardar na conclusão e na execução do contrato, a mais estrita boa-fé e veracidade, tanto a respeito do objeto como das circunstâncias e declarações a ele concernentes. - A má-fé não se presume, deve ser comprovada, sendo certo que tal prova compete à seguradora que busca se eximir da responsabilidade de pagar o seguro reclamado. - Não demonstrado que o segurado tenha omitido ou declarado informações inverídicas quando da contratação da apólice de seguro e nem que o preenchimento inexato do formulário tenha sido em razão de má-fé do contratante, é devida a cobertura securitária. - O roubo do veículo segurado não guarda relação lógica com o fato de o segurado e condutor principal ter ou não carteira de habilitação. - Para a configuração do dano moral é imprescindível que a agressão atinja o sentimento íntimo e pessoal do indivíduo. - O inadimplemento contratual, com repercussões extravagantes na esfera dos direitos da personalidade da parte, mostra-se apto a caracterizar dano moral. - O arbitramento do quantum indenizatório deve ser realizado com moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, proporcional ao grau de culpa e ao porte econômico das partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.077089-3/001, Relator(a): Des.(a) Cláudia Maia , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/07/2023, publicação da súmula em 27/07/2023)

Como se vê, a mera inexatidão ou omissão nas declarações do segurado, sem a efetiva comprovação de má-fé e de nexo causal com o agravamento do risco, não é suficiente para a perda do direito à indenização securitária, de maneira que recusa de cobertura, nesse cenário, mostra-se ilegítima.

Reconhecida a ilegalidade da recusa da seguradora, resta analisar a impugnação atinente ao valor da indenização.

A Apelante questiona também o valor da indenização, argumentando que o valor devido – abatidos os R$ 15.000,00 (quinze mil reais) concernente à venda do salvado – seria de R$ 66.597,00 (sessenta e seis mil quinhentos e noventa e sete reais), relativo ao valor da Tabela FIPE de abril de 2019, quando se deu o sinistro, e não de R$ 70.509,00
(setenta mil quinhentos e nove reais), correspondente ao valor do bem na FIPE de maio de 2019.

De acordo com a Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV de fl. 63, utilizada para a transferência do salvado, datado de maio de 2019, em que a Apelante figura como compradora do automóvel envolvido no evento danoso, o bem foi avaliado no valor total de R$ 85.509,00 (oitenta e cinco mil quinhentos e nove reais), estabelecido pela própria seguradora.

Some-se a isso que as instruções de fl. 65 emitidas pela Apelante indicam expressamente que “
O valor a ser preenchido é de R$ 85.509,00, valor atual do seu veículo na tabela FIPE e já aplicado o fator de ajuste contratado em sua apólice
”, de modo que inexistem elementos que justifiquem a alteração do valor da indenização para o montante indicado nas razões recursais.

Por esses motivos,
NE
GO PROVIMENTO AO RECURSO
.

Via de consequência, majoro os honorários recursais para 18% (dezoito por cento) do valor da condenação, com base no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil - CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.